Tribunal: STF
Processo: ARE 1461068
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 5, fls. 1-2):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, ASSIM COMO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES EM NÚMERO ADEQUADO PARA A OBTENÇÃO DO ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISAM A SEGURANÇA E A VIDA DOS CIDADÃOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ÂMBITO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA SANAR A OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NECESSIDADE COMPROVADA. PERIGO À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ alega que o acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), pois determinou ao recorrente que proceda “a regularização e adequação do Mercado Público Central, a fim de que obedeça às exigências emanadas pelo Corpo de Bombeiros”, bem como “o treinamento e capacitação de agentes em número que seja adequado para obtenção do Auto de Vistoria” (AVCB) (fl. 8, Doc. 6).



    Argumenta que o Município não está omisso em relação ao equipamento público objeto da ação e que as medidas requeridas pelo Tribunal de origem são providências de cunho administrativo e “se referem ao desenvolvimento de política pública que deve ser feita no âmbito da Administração Pública Municipal, segundo a sua capacidade” (fls. 7-9 Doc. 6). 



    Sustenta que “os pedidos e prazos requeridos pelo Ministério Público acabam por não serem razoáveis diante da necessidade de todos os procedimentos que antecedem as medidas pretendidas, quanto mais pelo dispêndio de numerário sem ainda existir previsão orçamentária” (fl. 10, Doc. 6). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando os óbices das Súmulas 284; 279; e 280, do STF (Doc. 8).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade dos referidos enunciados sumulares (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, condenou o Município de Mossoró a regularizar e adequar o Mercado Central às exigências do Corpo de Bombeiros, assim como a treinar e a capacitar os agentes em número que seja adequado para obtenção do Auto de Vistoria (AVCB) (Doc. 3). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 5, Doc. 5):



    “De fato, se há omissão do Estado (em sentido lato) no atendimento a direitos fundamentais de âmbito constitucional, pode o Judiciário intervir, notadamente no caso dos autos, em que a situação fática que ensejou a ação civil pública por parte do Ministério Público foi embasada em inquérito civil, que apurou a situação da estrutura do Mercado Municipal, que leva perigo aos cidadãos, além do não atender às normas que regem a espécie, conforme revela o relatório de vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, que verificou as pendências a serem sanadas para o adequado funcionamento do local, que inclusive está funcionando sem o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. 



    Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 601/2017 instituiu o novo Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte, assim dispondo (verbis): 



    […]



    Ademais, como pontuou o magistrado a quo, "o Mercado Central possui projeto de prevenção e combate a incêndio aprovado sob o n° 332/14 (ID n° 63874060 - Pág. 25). Outrossim, resta noticiado nos autos a instalação dos extintores de incêndio (ID n° 63874062 - Pág. 41), bem como o andamento da reforma no Mercado Central (ID n° 68529195 - Págs. 6/7)". No entanto, "a carga de incêndio do Mercado Central ainda persiste fora dos parâmetros da instrução técnica do Corpo de Bombeiros (ID n° 63874062 - Pág. 51)", acrescentando a sentença, ainda, que "o Mercado Central não obteve Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Parecer Técnico n° 003/2020 - SEIMURB - ID n° 63874063 - Pág. 50), o que corrobora o fato de que persistem irregularidades na área e que não vem sendo cumpridos os itens de segurança necessários para o seu funcionamento, em especial, às exigências do Corpo de Bombeiros.



    In casu, afere-se do inquérito promovido pelo Ministério Público, que não há registro de emissão do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, o que denota a emergência pelas adequações as quais restou condenado a fazer o Município de Mossoró.”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do Município a regularizar e adequar o Mercado Central de Mossoró às exigências do Corpo de Bombeiros, bem como a treinar e capacitar os agentes em número que seja adequado para obtenção do Auto de Vistoria (AVCB) se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que a situação do mercado coloca em risco os cidadãos, uma vez que não atende às normas para o adequado funcionamento do local que, inclusive, está funcionando sem o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros.



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



     1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



     (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



     1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



     2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



     3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1356189 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 25/2/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente